Tribunal: TJSP
Processo: 1000869-58.2021.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Apelação. Nulidade de cláusula contratual c/c reparação por danos morais e materiais. Contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Origem da dívida demonstrada. Exercício regular de direito comprovado. Ação julgada improcedente. Sentença mantida. Recurso improvido.